Tribunal: TJDFT
Processo: 0007494-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007494-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando o feito, observo que satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a presente execução em relação às anuentes MARIA DE FATIMA SILVA; MARIA DE FATIMA E SILVA; MARIA DE FATIMA QUERINO; MARIA DE FATIMA GOMES; MARIA DE FATIMA OLIVEIRA; MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO e MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ROCHA (ID: 63977859). Verifico, outrossim, que os autos encontram-se na fase de homologação dos cálculos das servidoras não anuentes MARIA DE FATIMA ANTUNES MENDES, MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA, bem como dos valores devidos a título de honorários de execução. Os cálculos da Contadoria Judicial foram acostados aos IDs: 77876637, 77876639, 77876640, 77876641 e 77876643. Intimado, o SINDIRETA concordou com as planilhas confeccionadas (ID: 78962272). Pugnou, assim, pela homologação dos cálculos e expedição das ordens de pagamento. Informou, ainda, que MARIA DE FATIMA BOMFIM DUTRA e MARIA DE FATIMA CUNHA renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, requerendo a expedição do requisitório, com o destaque dos honorários contratuais. O DF, por sua vez, impugnou os valores da d. Contadoria Judicial, argumentando excesso de R$ 2.386,90, bem como acostou planilhas elaboradas pela Gerência Contábil do Ente (IDs: 79087463, 79087464 e 79087465). Em seguida, o SINDIRETA manifestou-se acerca da impugnação do Ente Distrital, oportunidade em que não se opôs aos valores apresentados pelo DF ao ID: 79087464. Os EE PJE 0001650-38.2008.8.07.000, transitaram em julgado em 1/6/2022, conforme se vê no ID: 51176599. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 10963015 - pp. 18-19). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 79087464, sua homologação é medida que se impõe. Contudo, ao analisar os pedidos de renúncia, verifico que há divergência entre as substituídas arroladas pelo SINDIRETA na petição de ID: 79646781 e aquelas nominadas na petição e instrumento procuratório de IDs: 74708139 e 74708140, respectivamente. Intime-se o SINDIRETA para esclarecimentos. Após, voltem conclusos para análise das renúncias e demais providências pertinentes ao andamento do feito. Brasília, 13 de janeiro de 2026. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR